Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110056913APC
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL CONSTRUÍDO APÓS LEI 4721/11. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RE 658.245/MG. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISONOMIA. NÃO TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO INDIRETA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.245/MG, declarou a inconstitucionalidade da alteração ou majoração da base de cálculo do IPTU por outro instrumento normativo que não a lei em sentido formal.
2. Apesar da inércia do Distrito Federal em não legislar sobre o valor venal dos imóveis objetos do litígio, a não tributação configuraria enriquecimento ilícito, ferindo a isonomia com os demais contribuintes.
3. Rejulgamento de Apelação. Apelação cível conhecida e desprovida.